Tribunal: TJSP
Processo: 1014206-14.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo firmado à distância. Tentativa de cancelamento da contratação de forma administrativa sem êxito. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Direito de arrependimento exercido pelo consumidor no prazo legal - Art. 49 do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido.